Tribunal: TJDFT
Processo: 0739189-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739189-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708705-51.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada de ID 137979932 do processo originário, integrada pela decisão de ID 140664090, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar derivada da ação originária 0001096-21.1999.8.07.0000, uma vez que o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato somente em 2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Ademais, o juízo a quo consignou que a Corte de Cidadania, além de ter estabelecido a referida prescrição no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, destacou a inaplicabilidade do seu Tema 880. Todavia, ponderou que resta pendente a análise dos embargos de divergência no referido Recurso Especial, de forma que se deve aguardar o trânsito em julgado antes de determinar a extinção ou prosseguimento do presente processo originário. No agravo de instrumento em apreço, o agravante obtempera que o título exequendo deriva do processo de conhecimento tombado sob o no. 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000), o qual tramitara perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que, logo após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, iniciou-se cumprimento de sentença coletivo com pedido de obrigação de fazer, pelo qual foi solicitado que o Distrito Federal apresentasse as fichas financeiras dos substituídos e comprovasse o restabelecimento do pagamento da verba. Todavia, em razão da demora na apresentação de dados dos substituídos, o recorrente sustenta a legitimidade da instauração do presente cumprimento de sentença de direitos individuais homogêneos, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão proferido nos autos do REsp n. 1.301.935/DF não compromete a regular tramitação deste cumprimento de sentença, uma vez que a decisão proferida referente à execução coletiva ainda não transitou em julgado, bem como não vincula o presente processo. Afirma que, apesar de a entidade sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no REsp 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo objeto deste processo originário, a ação de natureza de execução individual não poderá ser prejudicada, tendo em vista que os direitos pleiteados na hipótese estão individualizados. Alega a inexistência de litispendência diante da proposição de duas execuções de natureza distintas, sendo uma coletiva e outra individual, concluindo não ser possível haver vinculação entre as decisões proferidas nas ações, exceto no tocante ao disposto no artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do REsp 1.301.935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 41449271 e 41449272. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 às 14:14:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora